Tribunal: STF
Processo: HC 57812
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
CONDENAÇÃO DO PACIENTE, SEGUIDA DE APELAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE
DEMORA NO JULGAMENTO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, EIS
QUE O RECURSO, POSTO EM PAUTA, JA DEVE TER SIDO JULGADO. OUTROSSIM,
NÃO HÁ ALEGAÇÃO DE FLUENCIA DE PRAZO SUPERIOR AO DA CONDENAÇÃO.